Tribunal: TJSP
Processo: 1018576-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO - MORA EXISTENTE – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – APELAÇÃO NÃO PROVIDA